Tribunal: TJMT
Processo: 1021588-26.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021588-26.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEX DA SILVA GODOY - CPF: 870.722.891-00 (RECORRENTE), EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA - CPF: 011.551.151-20 (ADVOGADO), FERNANDO EMILIO GARCIA DE MORAES CHAGAS - CPF: 934.041.231-15 (ADVOGADO), ALTA VISTA ADMINISTRADORA LTDA - CNPJ: 28.549.326/0001-91 (RECORRIDO), ALLEX DE PAULA SILVA - CPF: 034.949.651-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR.

LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. DESVIO PRODUT
IVO TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROBLEMA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. JUROS DE MORA. I
LÍCITO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Legitimidade
passiva
e responsabilidade civil
.
No
caso
dos autos, as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
coincidem
com as partes
desta

demanda
,
tornando
-as
legítimas
para
figurar
no polo
ativo
e
passivo
,
nos termos da Teoria da Asserção (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015 e TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)
.
Quanto à responsabilidade da parte reclamada, não há que se falar em “
tentativa de bens pertencentes à sociedade
”, isto porque
o consumidor contratou diretamente
d
a referida parte para que administrasse sua cota parte referente às operações hoteleiras
, contudo, os serviços foram prestados de forma defeituosa.

2.
A propósito, foi devidamente
fundamentado
pela instância de origem que “
o reclamante contratou os serviços da empresa Reclamada para administrar os aluguéis provenientes da sua cota do resort na modalidade “unidade imobiliária em regime de
multipropriedade
de frações imobiliárias”
”. Destaca-se que
“
nos e-mails trocados entre as partes que não houve o repasse dos valores providentes dos aluguéis referente aos anos de 2022 e 2023, tendo o reclamado argumentado que estava aguardando o posicionamento do financeiro para realizar os repasses, em razão de que tais valores eram de competência da antiga gestão
”, destarte, correta a conclusão de que houve a “
falha na prestação dos serviços, uma vez que o reclamante pagou a empresa reclamada para realização do serviço e não teve a devida contraprestação, havendo a retenção indevida de valores indevidos do reclamante
”

3.

Dano moral.
O tempo é um
bem

precioso
e o
consumidor

prejudicado
pela
conduta
do
fornecedor
, que
o

priva
de
utilizá
-lo para o
convívio
familiar,
investimento

em

cultura
,
lazer
e
atividades

profissionais
,
caracteriza

dano

indenizável

(STJ
REsp
1737412/SE, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/02/2019,
DJe
08/02/2019)
. Em
igual

sentido
: N.U 1008069-95.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 24/05/2024; N.U 1003339-43.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/05/2024,
publicado
no DJE 09/05/2024; N.U 1011732-72.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,
Publicado
no DJE 05/04/2024; e N.U 1004483-64.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/09/2023,
Publicado
no DJE 25/09/2023).

No
presente

caso
,
importante

ressaltar
o
tempo
despendido

pelo

consumidor

buscando
resolver
administrativamente

o
problema
que
não

deu
causa,
contatando

por

vários

dias
a
parte

reclamada
e, inclusive,
formalizando

re
clamação

perante
o PROCON

(ID 242189160/PJe2 e ID 242189163/PJe2)
,

é
suficiente
para a
caracterização
do
dano
moral
na

modalidade

subjetiva
, visto que se
trata
de tempo
considerável
. O
juízo
singular
bem

observou

este

fato

ao

dispor
que “
o
reclamante

procurou

a

empresa

reclamada
para
tentar
resolver a
situação

na

esfera

administrativa
,
através
dos
contatos

por
e-mail e PROCON-MT,
porém

sem

êxito
”
.

Portanto
, é
devida

a

indenização

pelo

dano
moral.

4
.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NA
POLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo
como

b
ase esses
critérios
,
especialmente

o tempo
gasto

tentando

solucionar
o
problema
de forma
administrativa
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 2.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.

Este valor
está
de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais
, inclusive,
em

alguns

casos
,
havendo

condenação

em

quantia
superior
(N.U 1009186-44.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/04/2024,
Publicado
no DJE 12/04/2024, N.U 1043808-86.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
Publicado
no DJE 29/09/2023 e N.U 1000109-30.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
19/06/2023,
Publicado
no DJE 23/06/2023)
.

5.
Incidência dos juros de mora
.

Em relação
à incidência d
os juros de mora

sobre
o valor a ser repassado à parte reclamante, importante destacar
estes se trata de
consectários lógicos e
ex
lege
da condenação, ou seja, possuem natureza de ordem pública
, razão por que o julgador deve agir nessa seara, até mesmo de ofício. Ressalta-se, aliás,
que pelo fato de
possuírem natureza de ordem pública e terem como objetivo inibir o inadimplemento das obrigações, a sua incidência independe até mesmo de pedido, condenação ou previsão contratual (STJ
,

AgInt
no
AREsp
n. 1.243.696/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024
e
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 952.358/MS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 5/6/2018,
DJe
de 15/6/2018
), devendo ser considerada abusiva a
cláusula que prevê a não incidência da penalidade moratória
.

6
.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7
.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
2
0%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95
)
.

8
.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1021588-26.2024.8.11.0001

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

Recorrente
:
ALTA VISTA ADMINISTRADORA LTDA

Recorrido
:
ALEX DA SILVA GODOY

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ALEX DA SILVA GODOY

ajuizou

reclamação

em
face
do
ALTA VISTA ADMINISTRADO
RA LTDA
.

O juízo singular proferiu
sentença
nos seguintes termos
:

"Vistos etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1.046, §§ 2º e 4º, do CPC c/c Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Preliminar. Ilegitimidade passiva. Considerando que o reclamante firmou contrato com a empresa reclamada para administração de suas cotas, bem como que a reclamada era responsável pelo repasse dos valores ao reclamante, rejeita-se a preliminar. Da incompetência do Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá. A empresa reclamada alega incompetência deste juízo para julgar a presente demanda, ante a previsão de foro de eleição do contrato pactuado entre as partes. O art. 4º, § 3º, da Lei nº 9.099/99, estabelece que competente ao domicílio do autor nas ações de reparação de qualquer natureza. Ademais, o STJ já decidiu que o magistrado pode afastar a cláusula de eleição de foro, quando comprovada a hipossuficiência da parte e a dificuldade de acesso à justiça, como forma de manter o equilíbrio contratual. Desta forma, a lei especial prevalece sobre a cláusula de foro de eleição. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INVALIDADE. PREJUÍZO À DEFESA DO CONSUMIDOR RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "O foro de eleição contratual cede em favor do local do domicílio do devedor, sempre que constatado ser prejudicial à defesa do consumidor, podendo ser declarada de ofício a nulidade da cláusula de eleição pelo julgador" (
AgInt
no
AREsp
1.337.742/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019,
DJe
de 08/04/2019). 2. No caso, o Tribunal de origem concluiu que a eleição do foro em comarca diversa do domicílio do consumidor desequilibra a relação entre as partes, gerando prejuízo à defesa do consumidor lesado. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.605.331/RO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020,
DJe
de 24/11/2020) grifos nossos Portanto, rejeita-se a preliminar. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais proposta por Alex da Silva Godoy em face de Alta Vista Administradora
Ltda..
Da detida análise dos autos, verifica-se que o reclamante contratou os serviços da empresa Reclamada para administrar os aluguéis provenientes da sua cota do resort na modalidade “unidade imobiliária em regime de
multipropriedade
de frações imobiliárias”. Nota-se nos e-mails trocados entre as partes que não houve o repasse dos valores providentes dos aluguéis referente aos anos de 2022 e 2023, tendo o reclamado argumentado que estava aguardando o posicionamento do financeiro para realizar os repasses, em razão de que tais valores eram de competência da antiga gestão. Em sede de contestação, a reclamada arguiu as preliminares de incompetência deste Juízo e ilegitimidade passiva, rebatendo os argumentos da inicial, pugnando pela improcedência total dos pedidos. No presente caso, verifica-se que o reclamante procurou a empresa reclamada para tentar resolver a situação na esfera administrativa, através dos contatos por e-mail e PROCON-MT, porém sem êxito. Desta forma, constata-se falha na prestação dos serviços, uma vez que o reclamante pagou a empresa reclamada para realização do serviço e não teve a devida contraprestação, havendo a retenção indevida de valores indevidos do reclamante. Para se caracterizar o dever de indenizar, faz-se necessária a prova da culpa, do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, conforme dispõe os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil, veja-se: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. (...) Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador" ( REsp nº 1.602.106/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, julgado em 25.10.2017,
DJe
22.11.2017) Desse modo, caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, independentemente de culpa, sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que ficou devidamente comprovado. No presente caso, verifica-se que o reclamante faz jus ao pedido de indenização por dano material, tendo em vista que até a presente data não houve a juntada de qualquer documento que comprove que a empresa reclamada providenciou os repasses devidos ao reclamante referente aos anos 2022 e 2023. Além disso, a indenização pelo dano moral havido leva em conta para seu arbitramento a participação dos envolvidos no episódio, suas consequências e a posição socioeconômica dos envolvidos, além dos valores envolvidos, de maneira que traga lenitivo suficiente com caráter pedagógico, sem se confundir com enriquecimento sem causa, vedado pela ordem jurídica (artigos 884 e seguintes do Código Civil). Estabelecidas estas premissas, fixa-se a condenação em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais para: a) condenar a Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de R$ 2.764,06 (dois mil, setecentos e sessenta e quatro reais e seis centavos) a título de indenização por danos materiais, acrescido de juros segundo a taxa SELIC e correção monetária (INPC), ambos contados da citação; e b) condenar a parte Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora segundo a taxa SELIC a partir da citação e correção monetária segundo o índice INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), extinguindo-se o feito com resolução de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95)."
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
part
e

reclamada

s
ustentando
que: a) a
reclamada
é
ilegítima
para
figurar
no polo
passivo
; b)
não

deve

incidir

juros

moratórios
sobre o valor a ser repassado ao reclamante
; c)
não

houve
dano

mora
l sofrido
; e d) o
quantum

indenizatório
é
excessivo
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024